Tribunal: TJDFT
Processo: 0030058-70.2007.8.07.0001
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0030058-70.2007.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A., EDUARDO CHACUR, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, NUBIA DOS SANTOS, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR APELADO: EDUARDO CHACUR, REGINA HELENA DANTAS SIMOES CHACUR, NUBIA DOS SANTOS, GLAUCIO ANTONIO SOUZA DOS SANTOS, UNIBANCO-UNIAO DE BANCOS BRASILEIROS S.A. D E S P A C H O Itaú Unibanco S/A, Eduardo Chacur e Regina Helena Dantas Simões Charcur celebraram acordo versando sobre as questões litigiosas, pacto que foi homologado por sentença parcial de extinção do processo de ID no 55314372. Além disso, o Banco apelante peticionou nos autos, noticiando o pagamento dos valores convencionados entre tais partes que conferiram quitação (ID no 58982101). No entanto, os demais demandantes não participaram da referida avença, como consignado na ata de ID no 55242533, de forma que remanescem hígidas as apelações interpostas pelas partes, em relação ao litígio que remanesce entre os autores remanescentes e o réu. Diante disso, bem como, considerando que ainda vigora a determinação exarada pelo excelso STF de sobrestamento dos litígios que versam sobre os expurgos inflacionários, determino que os autos remanesçam sobrestados. Publique-se. Brasília, DF, em 13 de maio de 2024. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator